Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710996-40.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCELO BATISTA SILVA DA ROCHA APELADO: MARCELO BATISTA SILVA DA ROCHA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E S P A C H O Descadastre-se o advogado dos réus, desconstituído por meio da notificação de ID no 40876938. Intimem-se os réus pela via postal, por mandado a ser cumprido no endereço informado na citada notificação, para regularizarem a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, consoante o art. 76, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator